Tribunal: TJES
Processo: 0022937-06.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022937-06.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SEMEAR S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
PROCON
ESTADUAL
. MULTA ADMINISTRATIVA
.

VIOLAÇÃO
A DIREITO DO CONSUMIDOR
.
LEGALIDADE DA SANÇÃO. MULTA
REDUZIDA EM PRIMEIRO GRAU
. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
Administrativamente,
a
multa administrativa
foi fixada no montante
de 20.140 VRTEs.
2.

Por entender que o supracitado valor estava elevado, o
magistrado
singular reduziu

o montante
para
5.000 VRTEs.
3.

A multa foi aplicada em razão de descumprimento de normas de proteção e defesa do consumidor, eis que não prestou informações claras e adequadas acerca do contrato assinado pelo reclamante, além de não ter fornecido a respectiva cópia.
4.

Além disso, o montante arbitrado pelo magistrado
mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com
o entendimento deste

Tribunal de Justiça
.
5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022937-06.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SEMEAR S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG91567
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto
contra
sentença proferida pel
o Juízo da
5
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa aplicad
a
no processo administrativo nº
0512.022.002-4
para
5.000 VRTEs.

Em suas razões,
o
apelante
sustentou,
em síntese,

que
a multa deve ser anulada ou reduzido o respectivo valor.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos,
Banco Semear S/A ajuizou ação anulatória de multa administrativa contra o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES
sustentando, em suma, que lhe fora imposta multa administrativa no valor de 20.140 VRTEs, advinda do processo administrativo nº 0512.022.002-4.

Por entender que o supracitado valor estava elevado, o
magistrado
singular reduziu

o montante
para
5.000 VRTEs.

Feitas tais considerações, não vejo como alterar a conclusão do juízo sentenciante. Explico.

A multa foi aplicada em razão de descumprimento de normas de proteção e defesa do consumidor, eis que não prestou informações claras e adequadas acerca do contrato assinado pelo reclamante, além de não ter fornecido a respectiva cópia.

Além disso, o montante arbitrado pelo magistrado
mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com
o entendimento deste

Tribunal de Justiça
.

Segue o aresto:

2. - As multas aplicadas pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$ 160.792,85 (cento e sessenta mil setecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. - Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a razoabilidade e a proporcionalidade aos atos atribuídos à recorrida. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180329120, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

Diante dos argumentos acima expostos,
conheço
e nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios, na parte que cabe ao apelante, em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões